Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-69.2018.8.11.0020
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000630-69.2018.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JONAS DIAS VILELA NETO - CPF: 013.012.451-60 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE VIGILANTE (02 VAGAS) – CANDIDATO CLASSIFICADO (13ª POSIÇÃO) – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE ORDEM POR CONTRATAÇÕES IRREGULARES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEIRADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NÃO FALTA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DE ORDEM – CANDIDATO CLASSIFICADO – NOMEAÇÃO DE 06 VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE – PLEITO DE NOMEAÇÃO INDEVIDO – CLASSIFICAÇÃO NÃO CONFERE DIREITO À NOMEAÇÃO – ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF – PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO – NOMEAÇÃO EXCEDENTE ATRELA-SE À GESTÃO PÚBLICA E À CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo improcedência por falta de provas, mas por ausência de violação a qualquer direito, por ausência de direito subjetivo à nomeação, não há se falar em cerceamento de defesa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a prever que há direito à nomeação e posse do candidato que for aprovado dentro do número de vagas.

A contrário senso, o candidato classificado possui mera expectativa de direito à nomeação, a qual depende da conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se demonstrada situação excepcional como por exemplo violação da ordem de nomeação em caso de surgimento de vaga ou quando for aberto novo concurso dentro do prazo de validade de certame anterior ou, ainda, diante da comprovação de nomeações temporárias irregulares para o mesmo cargo do concurso, o que não restou comprovado.

A realização de seletivos para contratação temporária e a suposta existência de necessidade de profissionais, sem provas concretas, não cria direito público subjetivo à nomeação, pois depende de outros fatores, em especial dotação orçamentária, o que influencia na gestão de recursos e se insere na discricionariedade, conveniência e oportunidade da Administração, atividade na qual o Poder Judiciário não pode intervir.

Diante da classificação fora do número de vagas, da ausência de prova de contratações temporárias irregulares e, ainda, não havendo qualquer violação à ordem de classificação não há se falar em direito público subjetivo à nomeação, de modo que a manutenção da sentença de improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não houve a comprovação de violação à ordem classificatória e nem a realização de contratação temporárias irregulares, pois “não foram trazidas provas que demonstrassem também a preterição do candidato, conforme ele atesta na exordial, o que consta nos autos é sim, uma lista de funcionários efetivos laborando junto a administração pública, sem a menção da forma de contratação”, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na petição inicial.

Por conseguinte, CONDENO o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º).

Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade, uma vez que o autor é beneficiário da gratuidade de justiça.

A parte promovente, nas razões recursais, por meio da Defensoria Pública, arguiu, como única tese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que se faz necessária a realização de audiência de instrução e julgamento para comprovar os fatos.

Alegou que houve
error in procedendo
, sendo evidente o prejuízo advindo da sentença de improcedência por falta de provas.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar a baixa dos autos.

A parte promovida, ora Recorrida, apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que “em nada alteraria os fatos narrados nos autos, sendo que as provas documentais juntadas pelo Recorrente com a inicial, demonstram por si próprias a fragilidade das provas, pelo que, em se tratando de questão meramente de direito, a oitiva de testemunhas, por exemplo, em nada alteraria a realidade dos fatos e, por consequência, a situação de improcedência do pleito”.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de suposta preterição em nomeação a cargo provido por concurso público, com o argumento de que realizou o certame, Edital n. 01/2011, com intuito a preencher vaga de vigilante ofertada (02 vagas), tendo o concurso sido homologado dia 05/03/2012.

Sustentou que houve preterição de sua nomeação, haja vista que mesmo tendo sido classificado na 13ª posição, a Administração Pública realizou a contratação de pessoas (desvio de função) que não se submeteram ao concurso público.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com base nos seguintes fundamentos:

O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o
julgamento antecipado
, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou não.

Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...)
presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder
.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513).

Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir.

Pois bem, a parte autora pretende a investidura (nomeação) para o cargo de vigilante ofertado por intermédio do Edital n. 01/2011, tendo sido aprovado, conforme o resultado definitivo e homologado no mês de março de 2012, na 13ª posição.

Atesto que, conforme documentação trazida tanto pela parte reclamante quanto pela reclamada, houve a nomeação dentro no prazo de validade do certame, ou seja, 02 anos, prorrogáveis por igual período, de 06 candidatos, desses, 04 encontram-se efetivos junto a administração pública municipal da comarca de Alto Araguaia/MT.

Nesse entendimento, ressalto que o concurso teve como data final de validade o mês de março de 2016, portanto, o pleito da parte autora mostra-se indevido, uma vez que extemporâneo qualquer revisão e/ou aplicação do edital.

Assim, é a Súmula n. 15 do STF:

“Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da classificação”

Outrossim, entendo que não foram trazidas provas que demonstrassem também a preterição do candidato, conforme ele atesta na exordial, o que consta nos autos é sim, uma lista de funcionários efetivos laborando junto a administração pública, sem a menção da forma de contratação.

Por isso, entendo ser improcedente o pedido de nomeação do candidato/autor.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial.

Entendeu o magistrado
a quo
que não houve a prática de qualquer ato ilícito, uma vez que, segundo entendimento sumulado, em matéria vinculante, a parte promovente não se enquadra na situação que lhe confere direito subjetivo à nomeação.

Não houve improcedência por falta de provas, mas por inexistência de direito subjetivo à nomeação, não havendo o alegado cerceamento de defesa. Na única passagem que o magistrado menciona a ausência de prova é a seguinte:

Outrossim, entendo que não foram trazidas provas que demonstrassem também a preterição do candidato, conforme ele atesta na exordial, o que consta nos autos é sim, uma lista de funcionários efetivos laborando junto a administração pública, sem a menção da forma de contratação.

Com efeito, vê-se de tal fragmento que o magistrado justificou que a prova juntada para comprovar a suposta contratação irregular não atingiu sua finalidade, pois apenas demonstrou o número de funcionários. Aliás, o magistrado utilizou-se do conectivo “outrossim”, ou seja, já havia apresentado os motivos da improcedência como a violação da súmula 15 do STF.

Não havendo improcedência por falta de provas, mas por ausência de violação a qualquer direito, por ausência de direito subjetivo à nomeação, não há se falar em cerceamento de defesa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a prever que há direito à nomeação e posse do candidato que for aprovado dentro do número de vagas, o que não representa o caso dos autos, de modo que a manutenção da sentença se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021